Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA ELZA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em despacho de ID 55338911, considerando que a turma julgadora não se debruçou a respeito da possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810), determinou a remessa dos autos às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 66607226 – p. 82/91) conheceu em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento. A Corte Suprema, por sua vez, devolveu os autos à origem, tendo em vista a afetação do RE 1.505.031 (Tema 1.361), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 66607227). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese do precedente acima mencionado não foi objeto de debate e decisão pelo órgão julgador, caracterizando a ausência de prequestionamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 1.361 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014